Tribunal: TJDFT
Processo: 0716972-05.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO UNIVERSAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO RECUPERACIONAL. PROPOSITURA DA AÇÃO EXECUTIVA. ANTERIORIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. EXCEPCIONALIDADE. CRITÉRIOS AVALIATIVOS. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Ante a constatação de que o ajuizamento de ação amparada em título executivo extrajudicial antecede a homologação, pelo Juízo universal, do plano de recuperação judicial do devedor, afigura-se desarrazoada, por força do princípio da causalidade, a atribuição à parte autora da incumbência pelo adimplemento do montante honorário fixado.

2. A excepcional fixação do valor da contraprestação advocatícia, com fundamento no artigo 85, § 8o, do CPC/2015, impõe a observância dos parâmetros avaliativos elencados no § 2o daquele preceptivo, a fim de remunerar o trabalho do causídico de forma adequada e justa.

3. Recursos não providos.